Tribunal: TJES
Processo: 5013442-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013442-75.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: NILTON COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (AVC ISQUÊMICO). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. A defesa sustenta que o apenado, após sofrer acidente vascular cerebral isquêmico, com hemiplegia e dependência de cadeira de rodas, não recebe o tratamento médico adequado no cárcere, requerendo a substituição do regime prisional por recolhimento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, portador de doença grave, quando não demonstrada a impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 117, da Lei de Execuções Penais, limita a concessão da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, em hipóteses específicas como doença grave, gestação, idade avançada ou maternidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, admite de forma excepcional a extensão do benefício a apenados em regimes fechado ou semiaberto, desde que comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

No caso concreto, os relatórios médicos e as informações prestadas pela equipe de saúde prisional indicam que o apenado vem recebendo acompanhamento clínico, fisioterápico e medicamentoso, conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP).

Não há prova cabal de que o tratamento necessário não possa ser fornecido pelo sistema prisional, tampouco demonstração de omissão estatal na assistência à saúde.

As alegações de dificuldades de locomoção, embora relevantes, não foram comprovadas nos autos nem superam os laudos oficiais que atestam acompanhamento médico regular e atendimento multidisciplinar.

Diante da ausência de comprovação da impossibilidade de tratamento intramuros, não se configuram os requisitos excepcionais para a concessão da prisão domiciliar humanitária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CF/1988, art. 5º, XLIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.933.766/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.507.231/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.143.281/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013442-75.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NILTON COSTA

Advogado(s) do reclamante: DEBORA REIS PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os autos de recurso de agravo em execução interposto por
NILTON COSTA
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do Processo de Execução nº 0003525-08.2017.8.08.0030, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar humanitária formulado pelo agravante (evento 141.1 e ID 15471465).

Em razões recursais apresentadas (evento 151.1 – ID 15471465), a defesa requer a concessão da prisão domiciliar ao agravante, sob o fundamento de que, após ter sido acometido por um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), que lhe causou hemiplegia esquerda e o tornou dependente de cadeira de rodas, sua permanência no cárcere se tornou incompatível com seu grave estado de saúde, ante a alegada impossibilidade de o estabelecimento prisional prover o tratamento médico adequado, notadamente fisioterapia contínua e acompanhamento neurológico.

Pois bem.

O artigo 117, da Lei de Execuções Penais, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, restringe a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar por razões humanitárias, quando o apenado, condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, for portador de doença grave e se encontrar em comprovado estado de saúde debilitado, demonstrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO PRESTADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do apelo especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, "a", do RISTJ, mantendo o indeferimento da prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida a preso em regime fechado ou semiaberto, quando não comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão de prisão domiciliar é admitida, em regra, apenas para presos em regime aberto, conforme o art. 117 da Lei de Execução Penal. 4. Excepcionalmente, a prisão domiciliar pode ser concedida a presos em regimes fechado ou semiaberto, se comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional
. 5.
No caso, as instâncias ordinárias concluíram que o tratamento médico necessário está sendo prestado no estabelecimento prisional, não havendo comprovação de impossibilidade de assistência médica na unidade carcerária
. 6. A análise de fatos e provas para afastar essa conclusão é vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a presos em regimes fechado ou semiaberto exige comprovação de doença grave e impossibilidade de tratamento no ambiente prisional. 2. A análise de fatos e provas para concessão de prisão domiciliar é vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. ". Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 34, XVIII, "a". Documento eletrônico VDA49447385 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006 Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:59 Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2f99a156-ec3b-48e0-beac-76b0274c0210 Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2.507.231/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AGRG no AGRG no AREsp 2.143.281/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 06.12.2022. (STJ; AgRg-AREsp 2.933.766; Proc. 2025/0170073-8; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/08/2025; DJE 15/08/2025).

Assim, não se pode olvidar que, em casos excepcionalíssimos, pode ser concedida a prisão domiciliar para aqueles condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime fechado, desde que reste demonstrada a precariedade do estado de saúde do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

In casu
, analisando atentamente os documentos anexados aos autos, verifico que a excepcionalidade da medida não restou devidamente demonstrada, já que não há comprovação cabal da impossibilidade de o Estado fornecer os cuidados especiais de que o reeducando necessita na unidade prisional em que se encontra recolhido.

Nesse sentido, consta da decisão proferida pela Magistrada
a quo
o seguinte excerto:

Não obstante as alegações trazidas à baila pela douta Defesa, não ficou demonstrado de forma suficiente que as enfermidades acometidas pelo requerente demonstrem a necessidade da medida extrema, de concessão de prisão domiciliar.

O relatório de saúde juntado no arquivo 133.3, assim se manifestou:

Na data de 16/12/2024 paciente é avaliado pela médica [...] na Unidade de Saúde do Sistema Prisional – USSP. Paciente razido de alta do Hospital Estadual Central-HEC por Acidente Vascular Cerebral Isquêmico em Artéria Cerebral Média direita – AVCI ACM. Marcado retorno ambulatorial no ambulatório de neuroavc na data do dia 15/01/2025 e prescrito tratamento médico.

Em consulta na unidade de origem no dia 17/12/2024 com a médica [...], o paciente esteve internado no HEC por AVCI ACM direita no dia 09/12/2024 com alta em 16/12/2024 com alta em 16/12/2024 com hemiplegia esquerda. Na presente data queixando-se de cefaleia. Negou demais queixas. Prescrito tratamento medicamentoso.

No dia 10/01/2025 paciente comparece para atendimento médico [...] queixando-se de cefaleia retroorbitral e mantém diminuição de força em dimidio esquerdo, com melhora desde a lesão isquêmica. Nega demais queixas. Prescrito tratamento medicamentoso e paciente encaminhado para avaliação com fisioterapia. Segue aos cuidados da equipe.

O tratamento de saúde tem sido dado dentro do sistema prisional a contento. O fornecimento das medicações tem sido dado pelo Estado e, quando não há condições de fazê-lo, abre-se a possibilidade de entrega pela família.

Na legislação, a concessão da prisão domiciliar, está prevista apenas aos casos: Art. 117 [...].

Portanto, a prisão domiciliar em regime fechado é para casos excepcionalíssimos, em que fique demonstrada a impossibilidade de tratamento médico necessário intramuros.

[...]

No presente caso, em que pese as doenças que acometem o apenado, este possui acompanhamento de saúde na unidade prisional,
não tendo sido comprovada nos autos a imprescindibilidade de tratamento que não possa ser fornecido dentro da unidade de custódia
, razão pela qual não faz jus à concessão da medida excepcionalíssima. (Grifos nossos).

Nessa linha, as informações constantes dos autos indicam que o agravante, embora portador de sequelas de um acidente vascular cerebral, está recebendo assistência médica no âmbito do sistema prisional.

Conforme assinalado pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões, o relatório de saúde atualizado (seq. 167.1 dos autos originários) atesta que o reeducando recebe acompanhamento da equipe multidisciplinar da unidade prisional.

Ademais, oportuno transcrever o que preconiza a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, informação esta devidamente ressaltada nos informes de saúde juntados aos autos:

Reforçamos que as unidades prisionais do estado contêm equipes de atenção primária prisional – eAPP que prestam assistência a população prisional em nível ambulatorial (Atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Em caso de o interno necessitar assistência em nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Dessa feita, verifica-se que o agravante está sendo assistido pela equipe de saúde da unidade prisional, bem como se encontra medicado, não havendo comprovação da imprescindibilidade de tratamento diverso do que já lhe é ofertado.

As alegações de ausência de fisioterapia regular e acompanhamento neurológico, embora relevantes, não foram acompanhadas de prova robusta da inércia estatal ou da impossibilidade de realização de tais procedimentos por intermédio do sistema público de saúde, ao qual o apenado tem acesso garantido.

Quanto à alegação defensiva de que o agravante foi visto sendo carregado por um colega de cela, em que pese a gravidade da cena descrita, tal fato isolado, sem comprovação, não se sobrepõe aos documentos oficiais que atestam o acompanhamento médico regular.

Ademais, foi determinado pelo juízo
a quo
(ID 15471465, p. 18), que a unidade prisional informasse, dentre outros pontos, se o reeducando utiliza cadeira de rodas, sendo certo que a questão está sendo devidamente apurada na origem, não cabendo, neste momento, a concessão da medida excepcional com base em relato unilateral.

Portanto, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, notadamente a comprovação da impossibilidade de tratamento intramuros, não merece acolhida a pretensão recursal.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)